Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-08.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA NOVAS DE FATURAS REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DO CARTÃO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que reconheceu a ocorrência da coisa julgada e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito. Em suas razões, os recorrentes alegam que a sentença proferida nos autos do processo n. 0704690-57.2022.8.07.0012 não tratou das faturas posteriores ao ajuizamento da ação e, assim, requer o regular tramite desta ação.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões, porquanto a parte ré não foi citada.
III. Nos termos do art. 337, § 1o e 4o, do NCPC, há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e decidida por decisão transitada em julgado.
IV. No caso, os autores ajuizaram a ação 0704690-57.2022.8.07.0012 na qual pleitearam o cancelamento de cartões de crédito do banco Banco CFS S.A. e a condenação dos réus a devolver os valores pagos indevidamente, bem como danos morais. Na presente ação, os autores pleiteiam os valores pagos por faturas cobradas após a sentença proferida naquela ação, bem como indenização por danos morais.
V. Desse modo, verifica-se que há identidade de partes, causa de pedir e objeto entre as ações, conforme consignado na sentença recorrida. A continuidade de cobrança de faturas referentes à cartão de crédito cancelado por meio de decisão judicial deve ser objeto de discussão em cumprimento de sentença, bastando, para tanto, dar seguimento à ação inicialmente ajuizada.
VI. Correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em face da coisa julgada.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais, as quais ficam suspensas ante a gratuidade de justiça concedida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.